Tribunal: TJMT
Processo: 1002296-73.2022.8.11.0050
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002296-73.2022.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOZIANE FABLICIA GONCALVES - CPF: 025.860.891-97 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002296-73.2022.8.11.0050

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Campo Novo do Parecis/MT

Recorrente(s):

Joziane Fablicia Goncalves

Recorrido(s):

Editora e Distribuidora Educacional S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de março de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATO COM ACEITE DIGITAL VALIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a autora alega o desconhecimento da origem do débito, no valor total de R$3.937,00, vencidos em 20/07/2020, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da autora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada do respectivo contrato com aceite digital firmado pela consumidora, no qual constam as informações referentes à data e hora do aceite.

2. Cabe ainda acrescentar que a própria autora afirmou que realizou vestibular na instituição de ensino Ré e que contratou os serviços, conforme relatos da inicial. Quanto à alegação no sentido de que desistiu da matrícula, tal fato não restou comprovado, tendo em vista que não juntou qualquer prova nesse sentido, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373,I do CPC.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“Por sua vez, a Requerida desincumbiu do ônus que lhe cabia, pois comprovou nos autos que a parte Autora, realizou a matrícula do curso de Agronomia, inclusive realizou o pagamento de algumas parcelas, ocorre que, abandonou o curso sem pedir o cancelamento ou trancamento. A requerida informa ainda que a Requerente realizou o parcelamento dos débitos estudantis, não tendo cumprido com o acordado, o que resultou a inclusão da restrição ao nome. Ademais, é possível constatar que a parte frequentou os cursos e possui engajamento estudantil, tais como nota e frequência. O demandado juntou provas da relação jurídica entre a parte autora que comprovam a origem do débito e afastam indícios de fraude contratual. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes”.

4. O credor que determina a inclusão do nome da consumidora inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, não comente ato ilícito, por constituir exercício regular e, por isso, não dá ensejo à indenização por dano moral.

5.
A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023